Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-82.2016.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002663-82.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 898.340.111-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 699.130.991-53 (ASSISTENTE), JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 842.817.401-63 (ASSISTENTE), MARCIA MARIA DE MATOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA –
DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA
– PROCEDENTE EM PARTE – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NA SEGUNDA FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

– PRECEDENTES DO STJ –
APELO PROVIDO EM PARTE.

Na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Em que pese o legislador não tenha estabelecido limites mínimos e máximos a serem observados no momento da fixação da pena intermediária quando presentes atenuantes ou agravantes genéricas, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que a exasperação ou redução da pena é de 1/6.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por

LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº
0002663-82.2016.8.11.0064
, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, II, III, IV e VI, §§ 2º-A, I, e § 7º, III, do Código Penal.

O recurso de apelação criminal - interposto na forma do artigo 593, III, inciso “c” do Código de Processo Penal,
requer a redução da pena-base
, pontuando que fora exacerbada muito acima do mínimo legal, sem fundamento, bem como requer a redução da pena em razão da atenuante da confissão, no patamar de 1/6 pugna pela exclusão da causa de aumento de pena relativa à presença dos filhos da vítima no cenário do crime.

Nas contrarrazões o Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 114357137).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
provimento parcial do recurso
(id. 121734479).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que no procedimento do Tribunal do
Júri
, a
apelação
é recurso de
fundamentação

vinculada
, de forma que o conhecimento da matéria devolvida à segunda instância está adstrito aos fundamentos fixados no termo de interposição.

Conforme relatado, a r. sentença foi proferida atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, que condenou o apelante
LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do artigo no artigo 121, § 2º, II, III, IV e VI, §§ 2º-A, I, e § 7º, III, do Código Penal, ocasião em que fora individualizada a reprimenda de acordo com o conjunto fático probatório.

A defesa pugna pela redução da pena-base, por entender que a valoração negativa das circunstâncias judicias foram inidôneas.

Assiste razão à defesa em parte.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Pelo que se extrai da sentença, o Juiz-Presidente valorou negativamente os
motivos
e
consequências do crime
, nos seguintes termos:

“(...)A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Não há elementos desabonadores de
antecedentes criminais
,
conduta social
ou
personalidade
do acusado. Às
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que vítima teve dificultada sua defesa, todavia os jurados reconheceram tal elemento como qualificadora, obrigando-me a deixar de manifestar nesta fase sentencial. Por outro lado, é certo que a vítima morreu por diversos golpes produzidos com um martelo, em sua face, enquanto repousava, conforme descreve o laudo de necropsia. Tal forma de morte, como sabido, gerou sofrimento intenso à ofendida, sendo uma morte lenta, angustiante, razão pelo qual a pena deve ser elevada em 02 (dois) anos. Os
motivos
do delito são por si reprováveis, pois o réu agiu enraivecido em razão da falecida ter tentado impedir-lhe de utilizar drogas dentro da residência. Restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Infelizmente, entre
janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto período
. Por outro lado, em decorrência da pandemia de Covid-19,
os casos de feminicídio aumentaram 58% em Mato Grosso em 2020 em comparação com 2019
(
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/02/10/casos-de-feminicidio-aumentam-58percent-em-mato-grosso-em-2020-em-comparacao-com-2019.ghtml
). Nesta toada, infelizmente a cidade de Rondonópolis é a de maior vergonha, pois neste ano de 2021 é a campeã estadual na estatística de feminicídios, estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste (
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/brasil-registra-1338-feminicidios-na-pandemia-com-forte-alta-no-norte-e-no-centro-ste.shtml
). Logo aumento a pena em 05 (cinco) anos pelo motivo fútil e pelo feminicídio. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e entes queridos. É indiscutível ainda que os filhos da falecida estejam traumatizados e certamente levarão para sempre a dor pela morte da mãe. Realça, ao caso, que os menores que viviam sob a responsabilidade da vítima, que além de mãe, perderam provedora e cuidados do lar, logo acresço 01 (um) ano de pena. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.(...)” (sic).

No tocante às circunstâncias do crime
, verifica-se que o magistrado realizou a transposição das qualificadoras do crime de homicídio, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino- feminicídio)
, do § 2º, do art. 121, do CP, para esta primeira fase, considerando-as como motivos do crime.

Desse modo, ratifico o acerto do d. julgador singular, diante da possibilidade de, em havendo duas ou mais qualificadoras (na hipótese, quatro), uma delas seja considerada para qualificar o crime, no caso – recurso que impossibilitou a defesa da vítima, enquanto as demais (no caso, as três) podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, como no caso.

É o que se depreende do entendimento firmado no STJ,
in verbis
:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO DELITO COMO AGRAVANTES. CABIMENTO. (...) 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, existindo duas ou mais circunstâncias qualificadoras para o delito de homicídio cometido, uma qualificadora configura o homicídio qualificado, enquanto as demais podem configurar agravantes se houver expressa previsão legal ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1721959/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019)".

“(...) Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante”(HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)".

No tocante às
moduladoras, é certo que conforme reconheceu o Conselho de sentença, os
diversos golpes de martelo, na face da vítima, enquanto ela dormia,

autorizam a elevação da pena-base, dada a intensidade do seu dolo. Nesse sentido:

“(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.

[...] 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1.084.313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019.)

Em razão do crime ter sido praticado na frente de três crianças, que ficaram órfãs, transcende às consequências inerentes ao tipo penal, sendo correto o aumento da pena-base por essa razão.

Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ORFANDADE DOS FILHOS MENORES DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos. Precedentes. 2. Essa conclusão não esbarra na Súmula 7/STJ, porque a orfandade foi reconhecida pelo próprio acórdão recorrido. Trata-se, ademais, de matéria rotineiramente julgada em seu mérito por este Tribunal Superior, o que seria impossível se a Súmula 7/STJ obstasse o conhecimento do tema. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1820372 GO 2021/0019560-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021) (destacamos).

Lado outro, conforme reconhecido pelos Jurados, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da vítima ter tentado evitar que o réu fizesse uso de drogas ilícitas”. Enquanto o feminicídio foi admitido, por ter sido o crime “cometido em razão da condição de sexo feminino, sendo que o denunciado e a vítima viviam em união estável”, ou seja, como prática de violência doméstica e familiar, com inequívoco menosprezo à condição de mulher da ofendida.

Assim, observa-se que as circunstâncias mencionadas foram devidamente debatidas em plenário e reconhecidas pelos Jurados, sem que qualquer eventual irregularidade tenha sido manifestada em Plenário, conforme se observa da respectiva Ata do julgamento (id.).

Não bastasse, sabe-se que o motivo fútil possui caráter pessoal, subjetivo, enquanto o feminicídio tem natureza objetiva, incidindo nos crimes praticados contra a mulher em razão do gênero feminino ou relacionado à violência doméstica e familiar, em que descabe a análise do animus do agente, sendo, portanto, perfeitamente possível a coexistência entre tais circunstâncias, não havendo, portanto, que se falar de incompatibilidade ou em
bis in idem
das mencionadas circunstâncias.

A propósito, traz-se o seguinte precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INCOMPATIBILIDADE COM O FEMINICÍDIO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

3. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. Doutrina. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 430.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018) (destacamos).

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Logo,
sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ao magistrado, é concedida “discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal.

Noutros termos, ao promover a individualização da pena deve o magistrado pautar-se nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se aplicar a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado.

Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.

Chega-se a esse patamar, levando-se em consideração a quantidade de circunstâncias judiciais definidas no art. art. 59 do Código Penal, quais sejam: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, o motivo, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Nesse contexto, considerando o intervalo da pena máxima e da pena mínima para o crime de homicídio qualificado, tem-se para cada circunstância o acréscimo de 27 meses [pena máxima (30 anos) – pena mínima (12 anos) = 18 anos * 12 = 216 meses / 8 = 27 meses = 2 anos e 3 meses / por circunstância].

Desse modo, tendo em vista que o douto magistrado valorou duas circunstâncias judiciais, não se revela desproporcional a pena-base aplicada.

Assim, considerando, conforme já mencionado, que o cálculo da pena não encerra operação aritmética estanque, reputo proporcional o acréscimo realizado pelo

Magistrado.

Na segunda fase de individualização da pena, verifica-se que a defesa postula o pedido de redução de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, com razão nesse aspecto.

Com efeito, em que pese o legislador não tenha estabelecido limites mínimos e máximos a serem observados no momento da fixação da pena intermediária quando presentes atenuantes ou agravantes genéricas, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que a exasperação ou redução da pena é de 1/6.

Acerca do tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça

“(...) 2. Este Superior Tribunal tem entendimento no sentido de que os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda fase da dosimetria da pena não encontrem limites expressos no Código Penal, incumbindo, discricionariamente, ao órgão julgador a sua eleição, esse deverá pautar sua valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aplicada a fração de 1/6, na falta de argumentos que justifiquem patamar inferior (HC n. 437.157/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 20/4/2018).(...) 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 515.434/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

“(...) 6. Nessa linha, a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de reconhecer que, não obstante a legislação não estabelecer frações específicas para o aumento ou diminuição em razão das agravantes e atenuantes, a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional, de modo que é efetivamente desproporcional a redução da pena em somente 1/13 em decorrência da atenuante da confissão espontânea, sem qualquer justificativa. 7. Agravo regimental parcialmente provido para, aplicando a fração de 1/6 referente à atenuante genérica da confissão espontânea, fixar a pena privativa de liberdade em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 670 dias-multa.” (STJ, AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Em sendo assim, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea deve a pena intermediária ser reduzida de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 7º, III, do Código Penal no percentual de 1⁄2 (metade), nos termos da fundamentação exposta na sentença, resta a pena fixada em
23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses de reclusão
.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para readequar a pena
do apelante
LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA para 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022